Tribunal: TJSP
Processo: 0018338-43.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recursos especial e extraordinário - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do A. STJ) e no RE 870.947/SE (Tema no 810 do E. STF) –

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recursos especial e extraordinário - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do A. STJ) e no RE 870.947/SE (Tema no 810 do E. STF) – Readequação dos critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária, mantido contudo o resultado do julgamento que dava parcial provimento ao apelo fazendário

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000708211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0018338-43.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER, é apelado
ENCALSO CONSTRUÇÕES LIMITADA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em vista da sistemática do
art. 1.040, II do CPC/2015, readequaram os critérios de incidência de juros
moratórios e correção monetária, mantido contudo o resultado do julgamento
do v. Acórdão, que dava parcial provimento ao apelo fazendário. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL No 0018338-43.2012.8.26.0053 - SÃO PAULO - 2/7
Apelação Cível n° 0018338-43.2012.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelada: Encalso Construções Ltda.
Comarca: São Paulo
Vara: 8a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Claudio Campos da Silva
TJSP (voto no 15858)
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do
CPC/2015 - Critérios de incidência de juros
moratórios e correção monetária nas condenações
da Fazenda Pública - Interposição de recursos
especial e extraordinário - Retorno dos autos a esta
C.
Câmara
para
eventual
readequação
do
julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.492.221/PR
(Tema no 905 do A. STJ) e no RE 870.947/SE (Tema
no 810 do E. STF) Readequação dos critérios de
incidência
de
juros
moratórios
e
correção
monetária, mantido contudo o resultado do
julgamento que dava parcial provimento ao apelo
fazendário
Reporto-me ao relatório do v. acórdão (fls.
225/230):
“Trata-se de apelação voltada contra a sentença de
fls. 204/205, de relatório adotado, que julgou improcedentes os embargos à
execução, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a Fazenda Pública do Estado
de São Paulo requerendo o provimento do recurso a fim de reformar a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL No 0018338-43.2012.8.26.0053 - SÃO PAULO - 3/7
sentença, aplicando-se de maneira imediata a Lei Federal no 11.960/2009,
reconhecendo-se o excesso de execução.
Recurso recebido e processando somente no efeito
devolutivo, inclusive sem contrarrazões, estando em termos para julgamento.
É o relatório.”
O v. acórdão proferido por esta C. 12a Câmara
de Direito Público, sob relatoria do ínclito Des. Burza Neto, antecessor
nesta Cadeira, deu parcial provimento ao apelo fazendário para
determinar a aplicação da “Lei Federal no 11.960/09 desde sua vigência,
reduzindo a execução se for o caso, com remessa dos autos ao Contador
Judicial, aplicando a correção monetária com base no IPCA” (fls. 230).

Desafiando o acórdão, a Fazenda do Estado
interpôs recursos extraordinário e especial, de modo que, ante o
julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR pelo A. STJ (Tema no
905), bem como do RE 870.947/SE pelo E. STF (Tema no 810), tornaram
os autos à Turma Julgadora para reapreciação da questão atinente aos
juros moratórios e correção monetária, nos termos do art. 1.040, II do
CPC/2015 (fls. 299/302 e 303/304).
Tal, em abreviado, o relatório.
Cumpre ressaltar que a presente reapreciação
cinge-se aos critérios relativos aos juros de mora e correção monetária,
que constituem objetos dos recursos especial e extraordinário interpostos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL No 0018338-43.2012.8.26.0053 - SÃO PAULO - 4/7
pela Fazenda do Estado.
Com efeito, a temática relativa aos juros de mora
foi submetida à apreciação do A. STJ em sede de recurso representativo
da controvérsia (REsp no 1.492.221/PR - Tema no 905), com a fixação da
seguinte tese: “o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico tributária.”.
Na mesma oportunidade, quanto à atualização
monetária, assentou-se o seguinte entendimento: “o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza.
(...) No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.” (o
grifo o foi por nós).
De seu turno, o E. STF julgou o RE no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL No 0018338-43.2012.8.26.0053 - SÃO PAULO - 5/7
870.947/SE (Tema no 810), em sede de repercussão geral, e estabeleceu
a seguinte tese: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
Em paralelo, a Corte Suprema fixou quanto à
atualização monetária que: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Desta
forma,
em
consonância
com
os
julgamentos supra referidos, reconhecida a inconstitucionalidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL No 0018338-43.2012.8.26.0053 - SÃO PAULO - 6/7
aplicação da taxa referencial (TR), para fins de correção monetária há
que se adotar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada
do período, desde quando devida cada parcela.
Por sua vez, os juros de mora devem incidir a
partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação
dada pela Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência, e observada a
Medida Provisória no 567/12, convertida na Lei Federal no 12.073/2012,
a contar da entrada em vigor.
Nessa medida, readequa-se o v. acórdão de fls.
225/230 para que sejam observados os critérios de incidência de juros
moratórios e atualização monetária retro especificados, sem alteração,
contudo, do resultado do julgamento, pelo qual se dava parcial
provimento ao apelo fazendário.

Oportunamente, devolvam-se os autos à E.
Presidência da C. Seção de Direito Público deste E. Tribunal, para as
providências cabíveis.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se
realizarão por meio virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL No 0018338-43.2012.8.26.0053 - SÃO PAULO - 7/7
Ante o exposto, em vista da sistemática do art.
1.040, II do CPC/2015, por meu voto, readéquo os critérios de incidência
de juros moratórios e correção monetária, mantido contudo o resultado
do julgamento do v. acórdão, nos termos da fundamentação supra.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator